Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713625-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZELMA EULALIA DE MATOS FONSECA APELADO: CIELO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a presente apelação foi distribuída originalmente, por prevenção, ao Desembargador Teófilo Caetano. Contudo, em razão do afastamento do referido Relator na data da distribuição, os autos foram aleatoriamente redistribuídos a esta Relatoria, em 27 de julho de 2020. Contudo, esta Relatora encontrar-se-á afastada no período de 27 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020. Assim, os autos deverão ser novamente redistribuídos a esta 1a Turma Cível, em razão da prevenção, a um Desembargador em exercício, em atenção ao disposto no artigo 79, §1o, do RITJDFT[1]. Ante o exposto, redistribua-se aleatoriamente este recurso a esta 1a Turma Cível, com as cautelas de praxe, sem compensação. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 79, § 1o. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.